Tribunal: STF
Processo: Rcl 70184
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.037). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, sob o argumento de que a decisão impugnada estaria em conformidade com a tese firmada no Tema 1.037 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento fixado no Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1.169.289/SC). 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada, ao determinar que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, cumpriu fielmente o que decidido no RE 1.169.289/SC – Tema 1.037 da Repercussão Geral.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de fatos e provas, tampouco para substituir recursos ordinários ou extraordinários, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 5º; CPC, art. 1.030, I; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1.169.289/SC); STF, Rcl 62.347-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023.